Tribunal: STF
Processo: Rcl 89389
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Câmara Municipal de Conde/PB em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Conde (Processo  0800010- 47.2026.8.15.0441) e do Juízo 1ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Processo  0806756-03.2024.8.15.0181), que teriam, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.120-RG, RE 1.297.884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 
Na inicial, as partes autoras expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 

“O primeiro ato reclamado, para fins de Reclamação Constitucional, é a decisão liminar proferida pela Vara Única de Conde/PB, nos autos do Mandado de Segurança Cível nº 0800010- 47.2026.8.15.0441, com data de assinatura em 08/01/2026 (15:50), no bojo do qual o Município de Conde figura como impetrante, e como impetrados o Presidente da Câmara Municipal (Aleksandro Pessoa) e a Câmara Municipal de Conde. 
Na própria moldura do relatório, a decisão delimita que a causa de pedir do Município foi construída como “ato omissivo” do Presidente da Câmara, consistente no suposto descumprimento do dever de pautar o Projeto de LOA 2026; e afirma que o Regimento (art. 184, parágrafo único) imporia que, não votado até 10/12, o projeto “entraria imediatamente” na Ordem do Dia. (Doc 9).
[...]
A decisão não se limita a determinar que o projeto seja pautado: ela amarra o comportamento da Presidência e, por consequência prática, do Plenário, fixando “dever funcional inafastável” de deliberação na sessão designada. 
[...]
A decisão reconhece em tese que o controle judicial “não pode ser confundido com ingerência indevida”, mas, em seguida, fundamenta a intervenção como meio de “preservação da ordem jurídica” e de conter “desvios” que comprometeriam políticas públicas ou a competência do Executivo. 
[...]
Assim, mesmo após reconhecer que a LOA já estava pautada para 12/01/2026, o Juízo sustenta que isso não afasta a tutela jurisdicional, porque haveria possibilidade de “nova retirada de pauta”, inclusive “por deliberação plenária”, e, por isso, declara que a deliberação na data deve ser “assegurada” como dever funcional. 
[...]
O segundo ato reclamado consiste na decisão liminar monocrática proferida pela Desembargadora Relatora da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0800076-89.2026.8.15.0000 (Doc 11), em 09 de janeiro de 2026, que deferiu parcialmente efeito suspensivo ativo ao recurso interposto pelo Município de Conde, nos termos do art. 1.019, I, do CPC 
Tal decisão, embora formalmente proferida em sede recursal, não se limitou a reavaliar a correção da decisão de primeiro grau, mas passou a impor comandos diretos e positivos ao Poder Legislativo Municipal, consolidando e ampliando a interferência judicial no processo legislativo.
[...]
No dispositivo, a Desembargadora Relatora determinou expressamente: que fosse “garantida a realização da Sessão Ordinária pautada para o dia 12 de janeiro de 2026”; “para leitura, discussão e votação do PL nº 020/2025 (LOA 2026)”, bem como o “restabelecimento da plena eficácia quanto às matérias remanescentes 
Esse comando não possui natureza meramente suspensiva, pois não se limita a afastar a decisão do juízo a quo e define positivamente o que o Poder Legislativo deve fazer, quando deve fazê-lo e qual matéria deve deliberar, mesmo ao arrepio do artigo 188 do regimento que é categórico ao estabelecer que: as sessões destinadas à discussão do orçamento devem ter ordem do dia preferencialmente reservada a esse tipo de matéria, assegurando debate técnico, transparência e participação parlamentar adequada.”

Ao final, postula, liminarmente:

“a) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera parte, para SUSPENDER IMEDIATAMENTE os efeitos da decisão proferida em primeiro grau no Mandado de Segurança nº 0800010-47.2026.8.15.0441; e da decisão proferida em segundo grau no Agravo de Instrumento nº 0800076-89.2026.8.15.0000, determinando que nenhuma sessão deliberativa da Câmara Municipal do Conde seja realizada sob pauta impositiva judicial, bem como afastando qualquer cominação de multa ou sanção pessoal imposta às autoridades legislativas, até o julgamento final desta Reclamação Constitucional. 
b) Seja assegurado, em caráter liminar, que o Poder Legislativo Municipal exerça livremente suas funções típicas, com plena observância de seu Regimento Interno, inclusive quanto à pauta, discussão, adiamento, vistas, deliberação e eventual rejeição de proposições legislativas. 
c) SUSPENDER A SANÇÃO OU VIGENCIA de qualquer Lei produzida na sessão aprazada para o dia 12 de janeiro de 2026, caso tenha sido realizada a sessão sob o prisma e determinação constante no mandado de Segurança nº 0800010-47.2026.8.15.0441 e no Agravo de Instrumento nº 0800076-89.2026.8.15.0000, na data da decisão da tutela de urgência.”


É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A concessão das medidas liminares, nos termos dos artigos 300 e 989, II do Código de Processo Civil, somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal de seus tradicionais requisitos, conhecidos como fumus boni iuris e periculum in mora (ADA PELLEGRINI GRINOVER. Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353), os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, não estão presentes na hipótese.
Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo da Vara Única do Conde, ao apreciar Mandado de Segurança impetrado pelo Município do Conde, concedeu a ordem, sob os seguintes fundamentos;

“O cerne da questão reside na natureza do parágrafo único do art. 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conde (ID 131063745, p. 60), que disciplina o trâmite da Lei Orçamentária Anual (LOA). 
O referido dispositivo estabelece que: 
Art. 184 - O Projeto de Lei orçamentário anual, para o exercício subseqüente, será enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal até o dia 30 (trinta) de agosto de cada ano, onde este terá até o dia 20 (vinte) de dezembro para devolver o projeto, com ou sem Emendas, para sanção. 
Se até o dia 10 (dez) de dezembro a Câmara não tiver votado o Projeto de Lei referido no 'caput' deste artigo, este entrará imediatamente na Ordem do Dia, independente de pareceres e demais formalidades para discussão única e votação, podendo ser convocada Sessão Extraordinária para tal." 
A leitura da norma não permite margem à discricionariedade, mas impõe uma obrigação de submissão imediata da matéria orçamentária à deliberação do Plenário após a data limite de 10 de dezembro. Trata-se de um ato vinculado cujo objetivo é forçar a votação da principal peça de gestão do Município antes do início do novo exercício financeiro, sob pena de grave prejuízo à coletividade. 
O argumento, constante nos autos do Mandado de Segurança n. 0802209-76.2025.8.15.0441 (ID 129462554, p. 2), de que a inclusão do Projeto de Lei n. 020/2025 na Ordem do Dia de 15/12/2025 cumpriu o dever regimental e que a subsequente retirada de pauta por deliberação plenária seria "soberana", não pode prosperar para justificar a omissão continuada. 
A finalidade do parágrafo único do artigo 184 não é a mera inclusão formal do projeto na pauta para fins de retirada, mas sim a sua discussão e votação urgente. A inércia da Presidência em não recolocá-lo em pauta, ou de não convocar Sessão Extraordinária para este fim, como autoriza a parte final do dispositivo regimental, não deve prolongar-se, sob pena de omissão funcional e grave prejuízo à administração pública. 
A inação prolongada no processo legislativo da LOA, em desobediência a um prazo regimental peremptório, traduz-se em flagrante ilegalidade que extrapola a esfera interna corporis e afeta diretamente o interesse público primário.
[...]
Destaco, do inteiro teor da decisão, o seguinte trecho: 
Cumpre salientar que a jurisprudência dos Tribunais Superiores admite, de forma pacífica, a intervenção do Judiciário em situações de inércia do Poder Legislativo, especialmente quando esta impede a efetivação de direitos constitucionalmente assegurados ou compromete o regular funcionamento da máquina pública. Ressalte-se que tal atuação judicial não fere a cláusula da separação dos poderes ( CF, art. 2º), mas antes a garante, ao reequilibrar a harmonia funcional entre os entes estatais 
Por tais razões, considerando a inobservância do parágrafo único do art. 184 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Conde, entendo que resta preenchido o requisito da probabilidade do direito.
[...]
A ausência da Lei Orçamentária Anual para 2026 impede a gestão plena e eficiente do Município, lançando a administração em um estado de paralisação e insegurança jurídica. 
Embora exista a previsão de execução duodecimal do orçamento (regime de 1/12), como mecanismo de contingência extrema previsto no artigo 50 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2026 (Lei n. 1.296/2025 - ID 129461593, p. 17), este paliativo visa apenas evitar o colapso imediato da máquina pública, garantindo o custeio essencial e o pagamento de pessoal. 
A execução orçamentária em duodécimos não substitui a LOA, pois inviabiliza, por exemplo, a implementação de novas políticas públicas e o planejamento de longo prazo. 
Manter a gestão municipal sob este regime de contingência por tempo indeterminado representa dano diário e crescente ao interesse público e à coletividade, comprometendo o desenvolvimento e a qualidade dos serviços essenciais em áreas como saúde, educação e infraestrutura. A urgência da deliberação é inadiável para que o Município possa exercer sua competência administrativa de forma regular.
[...]
Por fim, este Juízo toma conhecimento, por meio dos documentos colacionados nos autos n. 0802209-76.2025.8.15.0441 (ID 131082449), de que o Projeto de Lei n. 020/2025 (LOA 2026) foi incluído na pauta da Sessão Ordinária agendada para o dia 12 de janeiro de 2026 (próxima segunda-feira). 
Tal fato, embora demonstre um princípio de cumprimento da ordem jurídica, não afasta a necessidade de tutela jurisdicional, dada a possibilidade de nova retirada de pauta sob argumentos técnicos ou por deliberação plenária. Para garantir a eficácia do provimento e a segurança jurídica de que o Município necessita, a deliberação na data aprazada deve ser assegurada como um dever funcional inafastável. 
A Sessão Ordinária de 12/01/2026 revela-se como o limite final da razoabilidade para a apreciação da matéria orçamentária, não havendo mais espaço para adiamentos, vistas protelatórias ou baixas às comissões, sob pena de consolidação do abuso de poder.”

Por outro lado, o objeto da presente Reclamação é a correta interpretação e aplicação da tese fixada no Tema 1.120-RG, RE 1.297.884, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, em que fixada a tese de que “Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”. 
Entretanto, em juízo de cognição sumária é possível assentar que a presente reclamação não observou a necessidade de exaurimento da instância originária.
O ato impugnado consiste em decisão prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de Conde, que deferiu a ordem em Mandado de Segurança, bem como, de decisão proferida pela 1ª Câmara Cível do TJPB que apreciou Remessa Necessária.
Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).
Nessas circunstâncias, verifica-se que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza, em tese, o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação quando essa tenha por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
Além disso, em juízo de cognição sumária, não seria possível assentar a existência de periculum in mora, tendo em vista que a presente Reclamação foi ajuizada apenas em 12/01/2026, sendo que, nos termos de informações constantes no endereço eletrônico da Câmara Municipal, é possível verificar que a LOA foi votada nessa mesma data (https://cmconde.pb.gov.br/noticia/camara-municipal-de-conde-aprova-loa-2026-e-inicia-recesso-parlamentar).
Dessa forma, em análise preliminar, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR requerida. 
Intime-se o Juízo Reclamado para que preste informações, nos termos do art. 989, I, do CPC.
Oportunamente, solicite-se parecer à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se. 
Brasília, 31 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Vice-Presidente no exercício da Presidência
Documento assinado digitalmente